Tribunal: TJMT
Processo: 1024487-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024487-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (EMBARGANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL –

CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024487-71.2024.8.11.0041 – COMARCA DA CUIABÁ/MT

EMBARGANTE: CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

contra acórdão proferido que, por unanimidade,
conheceu, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo embargante.

O Embargante

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA
alega haver contradição no acórdão recorrido ao afirmar que “que o comprovante de pagamento de ID 234028176 se refere à primeira parcela (com vencimento em 01/04/2024), quando, na realidade, trata-se do pagamento da segunda parcela, com vencimento em 01/05/2024, quitada antecipadamente em 26/04/2024, no valor de R$2.124,55, junto à empresa Paschoalotto, responsável pela cobrança em nome da instituição apelada”, posto que há dois comprovantes distintos. (id 288573350)

Defende a necessidade de manifestação expressa sobre a infringência dos seguintes dispositivos:
Art. 1.022, I, 1.013, caput e § 1o, 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69, súmula 72 do STJ.

Desse modo, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para efeito de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, apresentou

contrarrazões, pugnando pelo

não acolhimento do recurso. (id 289345885)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer vício no Acórdão objurgado.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

A suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destaco, a propósito, excerto do voto condutor em que é perfeitamente possível identificar o envolvimento e enfrentamento do dispositivo legal e das questões fáticas trazidas nos autos, suscitado nos embargos:

(...)
a apelante afirma que pagou as parcelas dos meses 01/04 e 01/05 de 2024 do respectivo contrato, na data de 26/04/2024, da seguinte forma:

PARCELA DE 01/04/2024

“(...) Assim o vencimento da 1a parcela ocorreu em 01/04/2024, sendo pago pela apelante em
26/04/2024
por meio do cartão de crédito dividido em 02 (duas) parcelas de R$1.190,95 (Hum Mil Cento e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos), totalizando o valor correspondente à
R$2.381,90 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos)
,
VALOR ESTE QUE FOI PAGO PARA EMPRESA PASCHOALOTO QUEPRESTA SERVIÇO DE COBRANÇA PARA A APELADA
, conforme comprovante de pagamento abaixo (...)

PARCELA DE 01/05/2024

“(...) A injustiça é tremenda Excelências, pois,
a apelante realizou o pagamento da parcela de no. 02 com vencimento em 01/05/2024 no dia 26/04/2024
, valor pago para empresa de cobrança da instituição financeira ora apelada empresa esta PASCHOALOTO, PAGAMENTO REALIZADO EM VALOR CORRESPONDENTE À
R$ 2.124,55 (DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
(...)”

Neste cenário, assevera a apelante que pagou o boleto do mês abril de 2024, com 25 dias de atraso no valor de R$2.381,90 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), e na mesma data (26/04/2024), teria pago adiantado o boleto do mês de maio de 2025, conforme comprovante de pagamento de ID no 234028170 - Pág. 9 – colacionado nas razões de apelação), no valor de R$ 2.124,55 (dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Acontece que o boleto apresentado pela ré, trata-se claramente da negociação da parcela vencida (01/04/2024), boleto este pago no valor de R$ 2.124,55 que foi pago pelo cartão de crédito PicPay (conta de titularidade da ré), onde esta parcelou em duas vezes de R$1.190,95 (mil cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), que resultou em um valor total de R$2.381,90 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), nota-se que os
R$ 257,35 pagos a maior
, representa os juros de parcelamento imposto pela administradora do cartão. Só existe nos autos, o comprovante de pagamento de 01 (um) boleto.

Pagar um boleto com cartão de crédito é uma opção que muitas pessoas utilizam para facilitar suas finanças. Geralmente, isso pode ser feito através de plataformas de pagamento, bancos ou aplicativos que oferecem essa funcionalidade. Entretanto, as instituições financeiras ou o serviço que permite essa operação, podem cobrar taxas adicionais ou limite, o que pode aumentar o custo final da conta. Isso acontece porque muitas instituições, neles incluídos o PicPay, cobram uma tarifa extra pelo serviço de parcelamento ou pagamento com cartão de crédito, além de possíveis juros se o pagamento não for feito na data de vencimento do cartão.

A parcela de no 2 vencida em 01/05/2024, não foi paga no dia 26/04/2024, não havendo qualquer comprovação nos autos do seu pagamento. De modo que não é verídica a alegação da ré de que não havia inadimplemento por ocasião do ajuizamento da demanda. Na verdade, quando do ajuizamento da ação (11/06/2024), as parcelas de no 02 e de no 03 (01/05/ e 01/06), estavam vencidas conforme planilha juntado ao processo (ID no 234027698 - págs. 1/2).

De toda forma, é fato que a ausência de pagamento da parcela da prestação vencida em maio de 2024 em até 72 horas do recebimento da notificação constituiu a ré em mora, com o consequente vencimento antecipado do contrato.

Ressalte-se que o vencimento antecipado de todo o débito possui previsão na Cláusula 09 do contrato celebrado entre as partes (ID no 234027696 - pág. 5). Tal disposição contratual está em exata consonância com o art.
2o
,
§ 3o
, do Decreto-Lei no
911
/69.

Não se olvida, ainda, que o art.
3o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei no
911
/69, faculta ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após o cumprimento da medida liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Contudo, não foi o que ocorreu, já que, realizada a busca e apreensão do veículo em
24/06/2024
, inexiste notícia de que a apelante tenha quitado o saldo remanescente.

Em suma, a devedora não se desincumbiu do ônus que sobre si recai de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reivindicado pela parte adversária, exsurgindo inexorável a integral preservação da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, confirmando a medida liminar, pelos seus próprios fundamentos.
(...)
id no 282099861

Nota-se, portanto, que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, nos termos do apelo, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

Sobre a
manifestação expressa dos
Art. 1.022, I, 1.013, caput e § 1o, 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69, súmula 72 do STJ,
importante ressaltar que o
art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há contradição a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025